Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIA DIVERSA DA APRECIADA EM SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS DE ABRIL E AGOSTO DE 2020, DEMONSTRADAS. DÉBITO NO CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DÉBITO INDEVIDO QUE ENSEJOU A UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. DESCONTROLE DO PAGAMENTO DAS CONTAS DA AUTORA. RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA DE ACESSO A CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM MANTIDO”. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, MPROVIDO.

No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de cumprir os termos do contrato de empréstimo consignado com desconto das parcelas apenas na folha de pagamento, bem como ao pagamento de danos materiais e morais.

Nas razões do recurso, sustenta, de forma genérica: (i) a inexistência de ato ilícito, dano material e nexo causal a ensejar o direito de restituição em dobro; (ii) confirma parte dos fatos narrados na inicial no tocante a cobrança em duplicidade apenas do mês de abril de 2020, mantendo-se silente quanto à cobrança em duplicidade da parcela do mês de agosto de 2020; e (iii) ausência de comprovação dos danos morais. Nos pedidos do recurso, a despeito de mencionar nas razões do recurso a inexistência de danos materiais e morais, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os danos morais.

Em contrarrazões, a autora alega que a demanda não versa acerca da validade ou de cláusulas contratuais, ao revés, postula-se a condenação do banco na obrigação de cumprir os termos do contrato. Afirma a prática reiterada da ré que efetuou cobrança em duplicidade nos meses de abril e agosto de 2020 (ID 23515103, pág. 25 e ID 23515101). Sustenta que tem o direito de ser devidamente ressarcida de qualquer prejuízo, “ainda que ínfimo”, causado pela cobrança indevida, em especial porque resultou na utilização do limite do cheque especial e, consequentemente, a incidência de juros.

No tocante ao dano moral, aduz que decorre da falha na prestação dos serviços consistentes no débito em conta corrente sem sua autorização, na inclusão de restrição em seu cadastro a impossibilitar o acesso a linhas de crédito (ID 23515103, pág. 22) e bloqueio de seu cartão de crédito sem prévio aviso. Relata que a reclamação registrada no Banco Central ocorreu porque não obteve retorno aos reclames junto ao réu.

Inicialmente, deixo de conhecer a parte do recurso no tópico “pacta sunt servanda – força vinculante dos contratos”, posto que trata de matéria diversa (operações realizadas mediante o uso de cartão magnético e senha, de uso pessoal e intransferível, alteração de contrato válido, inexistência de cláusula abusiva) à apreciada na sentença recorrida.

Outrossim, quanto aos tópicos “das razões para reforma da r. sentença”, “da inexistência de dano moral”, na medida em que, estranhamente, após confirmar a cobrança em duplicidade alegada pela autora, sustenta a ocorrência de “indevida intervenção estatal nas relações privadas”; “pretensão de desnaturação do negócio objeto da lide, por mera vontade da parte autora, se acolhida, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados caros princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional”; “o autor não apresenta qualquer evidência que os cupons fiscais tenham sido destinados a compras realizadas por ele, tampouco, comprova suas alegações”; além de outras.

Destarte, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos jurídicos da sentença (artigo 1.010, III, CPC), bem como em razão da flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade, não deve o recurso ser conhecido nessas partes. Recurso parcialmente conhecido.

No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A autora comprovou (art. 373, I, do CPC): (i) os descontos em duplicidade no mês de abril e agosto de 2020 (IDs 23515059, 23515060 e 23515101); (ii) a utilização indevida do limite do cheque especial e a cobrança dos respectivos encargos; (iii) as inúmeras tentativas na resolução dos imbróglios; (iv) a inclusão de restrição no cadastro interno do banco a obstar seu acesso as linhas de crédito, além (v) do bloqueio injustificado do cartão de crédito (ID 23515103).

O réu, por sua vez, pelo que foi possível depreender em sua defesa, não se desincumbiu do seu ônus, porquanto não apresentou provas ou qualquer elemento hábil a infirmar as alegações e documentos apresentados com a inicial, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora (CPC, Art. 373, II). Nessa toada, não demonstrou, de forma contundente, que a cobrança em duplicidade ocorreu por engano justificável, o que dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual se revela prescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.

Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada, como estipulado na sentença.

Configura falha na prestação do serviço a cobrança do valor do empréstimo consignado em duplicidade, por duas vezes, em desacordo com os termos do contrato. Para além disso, é abusiva a inclusão de restrição no cadastro da autora, bem como o bloqueio do cartão de crédito, tão somente, em razão do exercício do direito legítimo da consumidora de registrar reclamação e comunicar aos Órgãos competentes a ocorrência de irregularidades praticadas pelo banco réu.

Importante ressaltar que, com a cobrança em dobro, a conta da autora ficou “descoberta”, em cheque especial, o que desorganizou o pagamento de suas contas, causando-lhe constrangimentos, angústia e preocupações. Tais fatos ultrapassam a esfera de mero aborrecimento e violam os atributos da personalidade da consumidora, de molde a subsidiar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

Na espécie, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado (R$ 1.200,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 55 da Lei no 9.099/95 e artigo 85, §8o, do CPC.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.